Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-58.2015.8.11.0036
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000435-58.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.706.261/0001-33 (APELANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A. - CNPJ: 10.420.682/0001-45 (APELANTE), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (APELADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), PEC ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.157.459/0001-42 (APELADO), PEDRO ROMEIRO HERMETO - CPF: 673.105.678-20 (ADVOGADO), FABIO MACHADO MALAGO - CPF: 221.579.018-09 (ADVOGADO), Vinicius Luis Ribeiro Morigi (APELADO), LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (APELADO), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (APELADO), VINICIUS LUIS RIBEIRO MORIGI - CPF: 058.713.659-65 (APELADO), ROMEIRO HERMETO, OSTRONOFF E MALAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.564.387/0001-05 (APELANTE), DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A. - CNPJ: 10.420.682/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OSTRONOFF - CPF: 254.561.798-90 (ADVOGADO), FABIO MACHADO MALAGO - CPF: 221.579.018-09 (ADVOGADO), DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A. - CNPJ: 10.420.682/0001-45 (APELADO), GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.706.261/0001-33 (APELADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEC ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.157.459/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS MORIGI - CPF: 276.294.309-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELAINE RIBEIRO MORIGI - CPF: 004.665.209-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LUIS RIBEIRO MORIGI - CPF: 058.713.659-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARTE REQUERIDA QUE APRESENTOU DEFESA E PETIÇÕES. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1- Quem deu causa a extinção do feito foi a parte apelada, que causou o abandono da causa, em feito que tinha pretensão resistida pelo apelante.

2- O art. 85 do CPC bem estabelece que
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
, e, no § 2º, dispõe que
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”
.

3- Aponta-se no § 6º necessidade de arbitramento de honorários em caso de extinção do feito por abandono, quando se expõe que
“Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000435-58.2015.8.11.0036

APELANTE: ROMEIRO HERMETO, OSTRONOFF E MALAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A., GARCAS ENERGIA E PARTICIPACOES S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMEIRO HERMETO, OSTRONOFF E MALAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra sentença proferida em Ação Anulatória n.º 0000435-58.2015.8.11.0036, código n.º 36463 da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, ajuizada por
GARÇAS ENERGIA E PARTIPAÇÕES S/A E DESA RIO DAS GARÇAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S/A
, em que julgou extinta a demanda em razão do abandono, mas que deixou de arbitrar honorários advocatícios.

O apelante afirma que
“o artigo 23 do Estatuto da Advocacia – cuja previsão foi reforçada no CPC/2015 (arts. 85, § 14, e 996, caput) – reconheceu a titularidade dos honorários para o advogado e/ou a sociedade de advogados, conferindo-lhe a condição de terceiro interessado para recorrer da sentença que eventualmente não defina de forma adequada a verba honorária sucumbencial.”.

Aduz que
“conforme determinação expressa pelo §2º do art. 485 do CPC, a parte Apelada deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários por abandono da causa”.

Argumenta que
“as novas regras oriundas do Código de Processo Civil com relação à aplicação de honorários advocatícios de sucumbência devem ser aplicadas em qualquer grau de jurisdição, em observância ao artigo 485, III, § 2º, da legislação processual”.

Defende que
“a obrigação que se pleiteia responsabilizar as Apeladas possui fundamento no princípio da causalidade. Nesse sentido, em decorrência da extinção, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deveria ter sido fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”.

Em síntese, o apelante requer
“seja conhecido o presente Recurso de Apelação, nos seus regulares efeitos devolutivos e suspensivos, para que lhe seja dado total provimento, com a reforma parcial da r. Sentença, para a condenação das Apeladas ao pagamento das despesas e honorários sucumbenciais devidos em favor da Apelante, que atuou de forma diligente na ação promovida pelas Apeladas, a teor do disposto no artigo 485, §2º do CPC”
(ID. 180657654).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento (id. 180657664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMEIRO HERMETO, OSTRONOFF E MALAGO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra sentença proferida em Ação Anulatória n.º 0000435-58.2015.8.11.0036, código n.º 36463 da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, ajuizada por
GARÇAS ENERGIA E PARTIPAÇÕES S/A E DESA RIO DAS GARÇAS DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S/A
, em que julgou extinta a demanda em razão do abandono, mas que deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Durante o trâmite do feito, o apelante apresentou contestação (id. 180652347, p. 38/45); manifestou a respeito do abandono da ação, requerendo a intimação pessoal da parte autora (id. 180652348, p. 106).

Então, a parte autora deixou de cumprir com a intimação e abandonou o processo, sobrevindo a sentença de extinção do feito sem mérito.

Ocorre que o juiz consignou que, “
DEIXO de CONDENAR a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, visto que já adiantadas na inicial.
”.

De fato, não se observou os andamentos do feito, como já destacado, o que demonstra o erro
in procedendo
do juiz da causa, devendo sim a parte apelada ser condenada na sucumbência.

Quem deu causa a extinção do feito foi à parte apelada, que causou o abandono da causa, em feito que tinha pretensão resistida pelo apelante.

O art.
85 do CPC bem estabelece que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e, no § 2º, dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

Por fim, aponta-se no § 6º necessidade de arbitramento de honorários em caso de extinção do feito por abandono, quando se expõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.
”

Portanto, considerando todo o curso do processo, que tem seu trâmite desde 2015, o trabalho realizado pelo patrono do apelante e a importância da causa, entendo que os honorários devem ser de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, no caso, anulação de averbação relativa a instrumento particular de compromisso de venda e compra de parte de imóveis, devidamente atualizado, já considerando os honorários recursais

Neste sentido:

“
DUPLO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO. SÚMULA 30 DO TJGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. I. A extinção da ação por abandono condiciona-se à prévia intimação da parte remissa, conferindo-lhe prazo para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 30 do TJGO. II. O substabelecimento de novos procuradores, sem reserva, não enseja a nulidade de intimação feita em nome de procuradores antigos, antes do novo substabelecimento. III. Segundo o do REsp nº 1.906.618/SP, julgado sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO 52997939620178090072, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. I- A extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, impõe a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 485, III, § 2 do CPC; II- Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no § 2º do art. 85 do CPC, exceto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, casos em que se faz necessária a fixação por equidade
.” (TJ-MG - AC: 10338170104495001 Itaúna, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença e condeno a parte apelada em honorários em 12% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023